Tribunal: TJSP
Processo: 2233068-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não há se falar em necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a regular intimação pela imprensa oficial do patrono constituído nos autos. Os valores apresentados pelo autor estão de acordo com o que foi determinado em juízo. Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não há se falar em necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a regular intimação pela imprensa oficial do patrono constituído nos autos. Os valores apresentados pelo autor estão de acordo com o que foi determinado em juízo. Pretensão do banco-executado desprovida de elementos fático-jurídicos hábeis a desconstituir a sentença de extinção do feito. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.